Tribunal: TJDFT
Processo: 0710378-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710378-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WESLEY SOARES DOS SANTOS, FABRICIO DE SOUSA SANTOS IMPETRANTE: JOAO HENRIQUE LIPPELT MORENO AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por JOÃO HENRIQUE LIPPELT MORENO em favor de WESLEY SOARES DOS SANTOS e FABRÍCIO DE SOUSA SANTOS, em que apontam como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara Criminal de Brasília. Na peça inicial (ID 44901360), o impetrante narra que os pacientes foram denunciados pela prática do delito tipificado no artigo 14, da Lei n° 10.826/2003. Esclarece que os pacientes foram presos em flagrante no dia 9.2.2023, na Cidade do Automóvel, portando 1 arma de fogo, marca Taurus, com 12 munições intactas, e 1 pistola, marca Taurus, calibre .40, com 16 munições intactas. Alega que a conversão do flagrante em preventiva está baseada no argumento genérico e inconstitucional de garantia da ordem pública. Aduz que o pedido de revogação da preventiva foi indeferido com base em iguais fundamentos. Sustenta a nulidade da decisão, pela inobservância do standard do artigo 315, § 2°, do Código de Processo Penal. Menciona que houve desconsideração da base principiológica da prisão preventiva. Discorre sobre a presunção de inocência e sobre os princípios da jurisdicionalidade, da fundamentação e da provisionalidade. Afirma que a decisão que decretou a segregação cautelar dos pacientes remonta a fatos ocorridos no passado, sem qualquer contemporaneidade. Também faz destaque ao princípio da excepcionalidade e expõe a disciplina prevista nos artigos 282, incisos I e II, e § 6°, e 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Assinala que o Juízo custodiante não fundamentou os motivos pelos quais entendeu não ser recomendada a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Apregoa que a segregação cautelar é nitidamente desproporcional, sendo medida mais severa do que a própria reprimenda que pode vir a ser imposta no caso de eventual condenação dos pacientes. Diz que não estão preenchidos os requisitos do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Requer, em caráter liminar, que seja expedido alvará de soltura em favor dos pacientes; no mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem, com eventual imposição de medidas cautelares alternativas à prisão. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Os pacientes foram presos em flagrante, no dia 9.2.2023, pela prática do delito previsto no artigo 14, da Lei n° 10.826/2003, consoante fatos assim descritos na denúncia (ID 151491447, da ação penal): No dia 09/02/2023, às 13:00, nas dependências da Loja Grand Car (loja 02), na SCIA Q 14 CJ 10, o denunciado FABRÍCIO DE SOUSA SANTOS, livre e consciente, portava 01 (uma) arma de fogo, marca Taurus, modelo PT 640 PRO, com 12 munições intactas; e WESLEY SOARES DOS SANTOS, livre e consciente, portava 01 (uma) pistola, marca Taurus, modelo PT 100, calibre .40, com 16 (dezesseis) munições intactas; ambas de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta dos autos que os policiais militares estavam na Cidade do Automóvel, quando avistaram WESLEY mexendo em algo que parecia arma de fogo no estacionamento da loja Grand Car, e resolveram abordá-lo. Na posse de WESLEY, foi encontrada a referida arma de fogo. Um dos policiais, suspeitando que pudesse estar ocorrendo um assalto no local, adentrou o estabelecimento comercial e abordou as pessoas que ali estavam, mas nada foi encontrado inicialmente. Logo após, fizeram busca e encontraram uma pistola embaixo de um veículo que estava anunciado para venda. O policial pediu para ver as imagens captadas pelo sistema de câmeras e identificou que FABRÍCIO, minutos antes da abordagem, tirou a arma da cintura e escondeu embaixo do veículo. O funcionário da loja, MATHEUS, declarou que FLAVERTON, antigo sócio do proprietário da loja, foi ao local com o irmão (Fabrício) e o amigo (Wesley) para cobrar uma dívida de MICHEL, proprietário do estabelecimento, mas MICHEL não estava no local. Assim, por estarem os denunciados incursos nas penas do art. 14 da Lei no 10.826/03, requer, após recebimento e autuação desta, a citação deles para tomarem conhecimento da acusação e para que apresentarem resposta nos termos do artigo 396, do CPP. Por ocasião da audiência de custódia (ID 149334871, dos autos originários), o flagrante foi convertido em preventiva, com base nos seguintes fundamentos: No caso em análise, após os relatos dos presos e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos indiciados. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Wesley encontra-se em cumprimento de pena no regime aberto, em Prisão Docimiliar ostentando condenações por porte de arma de fogo, roubo corrupção de menores, em um total unificado de penas em 19 anos. Do que se observa dos autos, os elementos evidenciam de forma concreta a reiteração delitiva, a insuficiência de mecanismos outros a salvaguardar a liberdade. Destaco a reiteração específica na prática do delito de porte de arma de fogo. Mesmo em cumprimento de pena por sanção anterior volta a delinquir também em descumprimento das condições impostas na sua Prisão Domiciliar. A sua segregação cautelar revela-se necessária a resguardar a ordem pública. Em relação a Fabrício, possui condenação recente por crime patrimonial tendo encerrado o cumprimento de sua pena. Tal elemento evidencia a reiteração delitiva e o risco a ordem pública, a justificar a segregação cautelar. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de FABRÍCIO DE SOUSA SANTOS, nascido em 16/02/1989, filho de ANTÔNIO JOSE FILHO e de MARIA NILDA DE SOUSA ROSA e a de WESLEY SOARES DOS SANTOS, nascido em 26/07/1990, filho de RAIMUNDO DIAS DOS SANTOS e de ALDENI SOARES DOS SANTOS, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP (g.n.) E, em exame do pedido de liberdade provisória manejado nos autos da ação penal, os fundamentos para a segregação cautelar foram reafirmados (ID 152766010, dos autos de origem). Confira-se: Conforme visto, o flagrante se deu em razão do porte de 01 (uma) arma de fogo, marca Taurus, modelo PT 640 PRO, com 12 munições intactas, por Fabrício de Sousa Santos, e de 01 (uma) pistola, marca Taurus, modelo PT 100, calibre .40, com 16 (dezesseis) munições intactas, por Wesley Soares dos Santos. Ao contrário do que alega da defesa, a decisão do Juízo do NAC foi suficientemente fundamentada e descreveu pormenorizadamente os motivos que ensejaram a conversão do flagrante em prisão preventiva. A decisão que decretou a prisão preventiva de Wesley foi concedida, entre outros fundamentos, em razão de seus antecedentes criminais, já que ostenta condenações por porte de arma de fogo, roubo e corrupção de menores, em um total unificado de 19 anos de prisão. Acrescente-se que, segundo consta no ID. 149171838, p. 11, o denunciado estava cumprindo pena em regime aberto na época dos fatos. Por outro lado, reconheceu-se suficientes indícios de autoria e materialidade delitivas que recaíam sobre os acusados, reconhecendo-se que sua liberdade representava alto risco à ordem pública. O decreto prisional firmou-se, ainda, na necessidade da manutenção da ordem pública, conveniência da instrução criminal e na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal. Lógica semelhante se aplicou a Fabrício, que possui condenação e pena recentemente cumprida por roubo (ID 149171839, p. 8). Noutro giro, não vejo condições para se implantar medidas cautelares diversas da prisão preventiva, como por exemplo, monitoração eletrônica ou prisão domiciliar, uma vez que tais medidas se revelariam insuficientes para garantir a aplicação da lei penal e a manutenção da ordem pública. A fundamentação externada pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia traça considerações específicas acerca da presença dos requisitos autorizativos da segregação cautelar, que, ao contrário do que alega o impetrante, não estão restritas à garantia genérica da ordem pública, existindo afirmação expressa de que os acusados possuem condenações anteriores por crimes graves, em nítido cenário de reiteração delitiva. WESLEY estava cumprindo pena no regime aberto, ao tempo dos fatos; FABRÍCIO, por sua vez, possui condenação recente por roubo. Frise-se que o decreto prisional é datado de 11.2.2023 e a Defesa, ao pedir a liberdade provisória dos pacientes, não foi capaz de infirmar os fundamentos que deram ensejo à preventiva, inexistindo fato novo que autorize a sua revisão. Sobre o tema, confira-se julgado desta Casa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. VALORAÇÃO DA PROVA ORAL PRODUZIDA EM JUÍZO E LICITUDE DE PROVAS DOCUMENTAIS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. NÃO CABIMENTO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. REVISÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA. ANÁLISE DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CORPORAL. FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS. MOMENTO INICIAL DA IMPOSIÇÃO DA PRISÃO. INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. 1. O habeas corpus não se presta ao revolvimento exaustivo de matéria fático-probatório, sob pena de maltrato aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. 2. "Para a manutenção da prisão preventiva, nos moldes do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não é necessária a ocorrência de fatos novos, bastando que subsistam os motivos ensejadores do decreto prisional." (AgRg no HC 591.512/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020; sem grifos no original). 3. "Não está o juiz obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pela parte, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional somente nas hipóteses em que o Tribunal deixa de emitir posicionamento acerca de matéria essencial (REsp 1259899. Rel. Ministra Assusete Magalhães. DJ de 7/4/2014)" (AgRg no REsp n. 1.189.155/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 2/2/2016). 4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, tão somente para prestar esclarecimentos, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes. (Acórdão 1650348, 07305353020228070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 4/1/2023 – g.n.) De tal maneira, não subsiste a alegação de nulidade das decisões, porquanto devidamente fundamentadas. Outrossim, vale frisar que o contexto de flagrância no qual os acusados foram surpreendidos torna certa a materialidade e autoria delitivas. Ao lado disso, como mencionado pelo d. Magistrado do Núcleo de Audiência de Custódia, os pacientes possuem vasta folha de antecedentes penais (IDs 149171838 e 149171839, dos autos da ação penal), o que revela, de maneira concreta, o periculum libertatis, representado pelo risco de reiteração delitiva, e a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Em situação semelhante, assim já decidiu este Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa do paciente em crimes patrimoniais. 2. A reincidência específica do paciente - que registra quatro condenações transitadas em julgado por delitos de mesma espécie - e a suposta prática do fato em exame durante cumprimento de pena em regime aberto, são circunstâncias indicativas da sua periculosidade real e da insuficiência das medidas cautelares alternativas, pois evidenciam o perigo que a liberdade do paciente oferece à ordem pública, por haver risco concreto de reiteração delitiva. 3. Não é possível examinar pedido de prisão domiciliar não apreciado pelo Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1602526, 07241697220228070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no PJe: 19/8/2022 – g.n.) Na espécie, a prisão preventiva dos pacientes não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento de coibição da contumácia delitiva dos réus, cujo grau de periculosidade demanda do Estado maior rigor, a fim de acautelamento da ordem pública e pacificação social. Assim, à míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 22 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator